Tribunal: TJES
Processo: 5014087-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014087-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LETICIA MARIA PONCIO COELHO ARAUJO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO CELEBRADO. DESCONTOS NA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. Trata-se de ação ajuizada por LETICIA MARIA PONCIO COELHO ARAUJO (ora Recorrida) em face do BANCO BMG S.A. (ora Recorrente), aduzindo a requerente que foi induzida a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando, na verdade, sua intenção era realizar um empréstimo consignado comum. Alega que o contrato de RMC é abusivo e oneroso, e que os descontos em seu benefício previdenciário não amortizam a dívida, tornando-a "infindável". Busca, assim, a declaração de nulidade do contrato, a conversão para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; Condenar a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco; condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinar que a quantia depositada na conta da autora, sirva para abatimento do débito fixado na condenação.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14693610), a parte Ré, BANCO BMG S.A., pugna pela reforma total da sentença, alegando a validade da contratação, pois o contrato foi celebrado com a anuência da recorrida. Defende que a recorrida recebeu os valores do empréstimo e não os devolveu, o que convalidaria o contrato, e que a declaração de nulidade e a devolução dos valores descontados são indevidas. Alternativamente, requer a minoração da condenação em danos morais e a restituição dos valores na forma simples. A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. Embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado (R$5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

6. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)